Tribunal: TJSP
Processo: 1009961-04.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Remessa necessária – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico in itinere– Comprometimento temporário da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido.

Correção monetária – Débitos em

Ementa:
Remessa necessária – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Sentença proferida contra autarquia federal – Condenação ilíquida – Art. 496, I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015.

Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico in itinere– Comprometimento temporário da capacidade para o trabalho – Nexo causal – Auxílio-doença devido.

Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.